Tribunal: TJDFT
Processo: 0019090-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS. ASSÉDIO SEXUAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVIABILIDADE. DESCONTO EM CONTRACHEQUE POR FALTA DE SERVIDOR. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DISCRICIONARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Atendidos os requisitos do artigo 1010, CPC, restando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, desnecessária a prova da culpa, devendo aquele que alega haver sofrido dano causado por um agente público provar a conduta praticada, o dano e o nexo de causalidade. 2.1 Provados os mencionados requisitos, para o Estado poder eximir-se do dever de indenizar, deve provar, à luz da Teoria do Risco Administrativo, caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. 2.2 No caso vertente, não comprovados os alegados assédios, seja de cunho moral, seja de cunho sexual, não há que se falar em dever de indenizar do Estado.
3. Determina o § 1o do art. 10 do decreto no 29.018, de 02 de maio de 2008 que, nos casos em que o controle seja feito por intermédio de assinatura em folha de ponto, essa deverá ser distribuída e recolhida diariamente pelo chefe imediato após confirmados os registros de presença, horário de entrada e saída, bem como as ocorrências verificadas. 4.1 Mostra-se, no caso, adequado o desconto por faltas em contracheque de servidor ocorridas por sua desídia em assinar a folha de ponto.
4. “2. O fato de a impetrante encontrar-se licenciada do exercício de suas funções para o tratamento da própria saúde, na oportunidade em que fora dispensada do cargo, não constitui impedimento à discricionariedade de o Administrador Público em promover a reorganização daqueles cargos e funções cuja Constituição Federal admite a livre nomeação e exoneração.3. Segurança denegada”. (Acórdão 897226, 20150020128902MSG, Relator: CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 29)
5. Recurso conhecido e desprovido.